Tribunal: TJSP
Processo: 1500460-16.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência da Municipalidade contra o decreto de abandono processual - Descabimento - Observância ao art. 485, III e § 1o, do CPC - Intimação por meio do portal eletrônico - Falta de manifestação da exequente no sentido de dar andamento ao feito - Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal Inteligência do art. 183, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Federal no

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência da Municipalidade contra o decreto de abandono processual - Descabimento - Observância ao art. 485, III e § 1o, do CPC - Intimação por meio do portal eletrônico - Falta de manifestação da exequente no sentido de dar andamento ao feito - Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal Inteligência do art. 183, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Federal no 11.419/06 - Manutenção da r. sentença que se impõe - Recurso desprovido.